Tribunal: STF
Processo: AI 858112
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU PROCESSAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.